Tribunal: TJBA
Processo: 8004508-77.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004508-77.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: H. S. D. M. e outros

Advogado(s):WALDIR FRANCO DE CAMARGO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE MENOR PORTADOR DE TEA GRAU II, TDAH E APRAXIA DA FALA. TEMA 1082 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do plano de saúde coletivo de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau II, TDAH e Apraxia da fala (AFI), e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A insurgência recursal concentra-se na legalidade do cancelamento unilateral e na inexistência de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) é lícita a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde quando o beneficiário menor encontra-se em tratamento médico contínuo e multidisciplinar para TEA grau II, TDAH e Apraxia da fala; (iii) o cancelamento do plano durante tratamento médico essencial configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A operadora possui legitimidade passiva, pois tanto a operadora quanto a administradora integram a cadeia de fornecimento prevista no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, atuando de forma concertada na oferta e execução do serviço, aplicando-se a teoria da aparência consolidada na jurisprudência do STJ.

4. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, devendo ser observados os princípios protetivos da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação a cláusulas abusivas.

5. Embora os contratos coletivos permitam rescisão unilateral, essa faculdade não é absoluta quando há continuidade de tratamento médico, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1082, segundo o qual a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

6. O menor encontra-se em tratamento médico contínuo e multidisciplinar em razão de diagnóstico de TEA grau II, TDAH e Apraxia da fala, conforme relatórios médicos que atestam que a descontinuidade do tratamento pode agravar o quadro clínico, aplicando-se por analogia o artigo 13, III, da Lei 9.656/98.

7. O cancelamento abrupto do plano de saúde durante tratamento médico contínuo de menor portador de necessidades especiais configura conduta lesiva que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, configurando dano moral.

8. O valor de R$ 6.000,00 fixado para indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário menor em pleno tratamento médico contínuo para TEA grau II, TDAH e Apraxia da fala, até a efetiva conclusão do tratamento, conforme Tema 1082 do STJ. 2. O cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento médico contínuo de menor portador de necessidades especiais configura dano moral in re ipsa, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano e atingir a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde. 3. Tanto a operadora quanto a administradora de plano de saúde integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos serviços prestados, aplicando-se a teoria da aparência.".

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 47, 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 13, III; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS); STJ, AgInt no REsp 1.720.115/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30/08/2021; TJ-BA, Agravo 8075418-52.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 17/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004508-77.2024.8.05.0103, tendo como Apelante Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e como Apelado H.S.D.M., representado por Jislândia Silva de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
rejeitar a prelimina
r
, conhecer da apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator